Tribunal: TJBA
Processo: 8018002-15.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018002-15.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VAGNER BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR DE OLIVEIRA IBIAPINA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO APÓS PAGAMENTO DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após a quitação de débitos que motivaram a suspensão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço pela demora no restabelecimento da energia elétrica após o pagamento da entrada do acordo celebrado entre as partes; (ii) está configurado o dano moral; e (iii) o valor arbitrado a título de indenização é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica possui o prazo máximo de 24 horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana, após o pagamento dos débitos, conforme estabelece a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, art. 362, IV.

4. O consumidor permaneceu por 9 (nove) dias sem o fornecimento do serviço essencial, mesmo após ter quitado a entrada do acordo e realizado inúmeros protocolos de atendimento, caracterizando evidente falha na prestação do serviço.

5. A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação, uma vez que o próprio fato já traduz significativa ofensa aos direitos da personalidade.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos morais causados ao consumidor quando excede injustificadamente o prazo regulamentar de 24 horas para religação em área urbana, após o pagamento dos débitos que motivaram a suspensão do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80005082520238050182, Relatora Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 80067513920198050080, Relatora Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 03.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 00033143420048050022, Relatora Des. Maria da Purificação da Silva, 2ª Vice-Presidência, j. 13.06.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018002-15.2023.8.05.0274, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelado
VAGNER BRITO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA